Tribunal: TJSP
Processo: 2022328-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Pretensão de obter a suspensão da exigibilidade da exação em ação visando a compensação de créditos precatórios- Inviabilidade – Questão meritória a comportar discussão – Inexistência de previsão legal a autorizar a suspensão – Ausência dos requisitos autorizadores – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022328-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA, é
agravado
DIRETOR
ADJUNTO
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.617 - lt
2
Voto no 33.617
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: INDÚSTRIA DE BEBIDAS TATUZINHO TRÊS
FAZENDAS LTDA.
Agravado: DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

LIMINAR
INDEFERIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO Pretensão de obter a suspensão
da exigibilidade da exação em ação visando a compensação
de créditos precatórios- Inviabilidade Questão meritória a
comportar discussão Inexistência de previsão legal a
autorizar
a
suspensão

Ausência
dos
requisitos
autorizadores Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústria
de Bebidas Tatuzinho Três Fazendas Ltda., manejado nos autos de
Mandado de Segurança impetrado contra o Diretor Adjunto da Diretoria
Executiva da Administração Tributária do Estado de São Paulo, contra a
r. decisão que indeferiu liminar visando a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, cuja quitação pretende por meio de créditos de
precatórios com poder liberatório, nos termos do art. 100, § 9o da CF,
art. 78 do ADCT e art. 156, I, do CTN, afastando-se a vedação
veiculada pelo Comunicado CAT no 46/2006.
Aduz que a decisão denegatória se encontra em
descompasso com a legislação e o posicionamento dos Tribunais
Pátrios, suscitando o julgamento do STF da ADIN 4425, que firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.617 - lt
3
entendimento sobre a possibilidade de compensação de créditos de
precatórios vencidos.
Após considerações sobre os fundamentos da ação, sustenta
que é direito líquido e certo ver extinto o débito do ICMS por meio de
quitação com os precatórios revestidos de poder liberatório em
montante muito superior aos débitos, e postula o deferimento da liminar
na forma do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, asseverando que está sendo
compelida ao recolhimento da exceção, que acabará em execução fiscal
com penhora do patrimônio, dentre outros prejuízos econômicos e
sociais (fls. 01/16).

Indeferida a antecipação da tutela recursal. Prescindíveis
providências outras, uma vez que não se formalizou a angularização da
demanda e o resultado do julgado não acarretará prejuízo à parte
contrária, passa-se ao julgamento.

É o relatório.
O pleito recursal não comporta acolhimento.
Com efeito, não se encontram presentes os requisitos
autorizadores para acolhimento da pretensão de se obter, em sede de
cognição sumária e antes mesmo da oitiva da parte contrária, a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de competência dos
meses de setembro, outubro e novembro/19, em autos visando a
perseguida compensação por precatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.617 - lt
4
Anote-se que as hipóteses de suspensão de crédito
tributário, vêm elencadas no art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento
Entende-se que as reclamações e recursos a que alude o
mencionado inciso III e possuem o condão de suspender a exigibilidade
são aqueles que questionam o tributo. Por seu turno, a ação visando a
compensação diverge da hipótese de impugnação do lançamento
tributário.
Esse, aliás, foi o entendimento encampado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
Não se aplica o art. 151, III, do CTN, quando o contribuinte, em
processo administrativo, pretende liquidar o seu débito por via de
compensação com créditos de terceiros que adquiriu sem
consentimento da Fazenda Pública. O art. 151 do CTN não os aplica
quando há discussão, apenas, sobre as formas de liquidação do
débito fiscal (REsp. no 977083/RJ, Rel. Min. José Delgado -
Primeira Turma - j. 20.11.2007).
Nesse toar, bem de ver que a possibilidade de compensação
ou não é matéria meritória à luz do disposto no § 2o do art. 78 do ADCT
e art. 100 da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.617 - lt
5
Frise-se, ademais, que a suspensão pressupõe a existência
de garantia válida. E, não obstante a legitimidade do bem ofertado para
quitação, correto afirmar-se que a oferta de precatório, ainda que
vencidos, não encontra respaldo na Lei de Execução fiscal, permitindo
sua recusa pelo exequente.
Ausentes, pois, os pressupostos necessários à concessão da
liminar. No mesmo sentido, forte é o posicionamento
jurisprudencial desta E. Corte. A exemplo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória
ICMS

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seus reflexos,
tendo em vista a garantia oferecida (créditos de precatórios de
terceiros)
Indeferimento em primeiro grau
Mantença

Insurgência Descabimento Declaração de inconstitucionalidade
que não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito na
totalidade
Desconstituição do lançamento fiscal que envolve
matéria de fato complexa e controvertida cujo deslinde, afora a
observância do contraditório e da ampla defesa, demanda
aprofundado exame de provas Inexistência de garantia do juízo
Ausência dos requisitos necessários legais elencados no artigo 300
do CPC. Precedentes deste Tribunal e do STF. Decisão mantida.
Recurso
negado. (Agravo
de
Instrumento
2240783-55.2019.8.26.0000; Relator: Danilo Panizza; 1a Câmara de
Direito Público; j. 28/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
Indeferimento do pedido liminar consistente na suspensão da
exigibilidade de crédito tributário de ICMS, devido à oferta, com a
finalidade de pagamento e/ou compensação, de precatórios que
foram cedidos à agravante O pedido efetivado na esfera
administrativa não equivale ao recurso administrativo mencionado
no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto
não impugna a própria exigibilidade do débito Ausentes os requisitos
previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, que ensejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.617 - lt
6
a concessão da liminar postulada, em especial o da existência de
fundamento relevante Precedentes Confirmação do decisum Recurso
não provido (Agravo de Instrumento no 2223148-61.2019.8.26.0000;
Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 05/11/2019);
Agravo de Instrumento Ação declaratória Tutela de urgência
(art. 300 do Código de Processo Civil) Pretensão à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário mediante oferta de cessão de
precatório Impossibilidade - Ausente a comprovação do requisito
do fumus boni juris, não se concede a tutela de urgência pleiteada
Decisão mantida
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2281320-93.2019.8.26.0000; Relator: Renato Delbianco; 2a Câmara
de Direito Público; j. 28/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência. Ação de
cognição. ICMS. Crédito tributário inscrito em dívida ativa e levado
a protesto. Pretensa compensação do débito de ICMS para com
créditos oriundos de precatórios adquiridos de terceiros por meio de
contrato de cessão de direitos. Pretenso afastamento dos juros
aplicados sobre o crédito tributário com arrimo no artigo 96, da Lei
Estadual no 6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. 1.
Compensação. Inadmissibilidade da pretensão. Artigo 78, § 2o, do
ADCT não aplicável na espécie. Hipótese não abrangida pela nova
disposição do art. 100, § 9o, da Carta Constitucional, introduzida
pela Emenda Constitucional no 62/09. Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário que reclama, inafastavelmente, o depósito integral
e em dinheiro do montante discutido. 2. Crédito tributário. ICMS.
Juros de mora. Débito que fora inscrito em setembro de 2019, após a
alteração legislativa estabelecida pela Lei Estadual no 16.497/2017
que determinou que aos créditos tributários da Fazenda devem
incidir os juros tão somente na taxa SELIC. Presunção de que o
cálculo tenha se baseado na nova legislação. Considere-se que o
próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o
16.497/2017, que determina a aplicação da taxa de juros conforme
jurisprudência do TJ/SP (SELIC). 3. Resguardado o direito da
agravante de ter a CDA confeccionada sem a incidência dos juros
declarados inconstitucionais e sustado o protesto do título
apresentado até ulterior regularização do valor do débito se
demonstrado, na instância de origem, que os juros incidentes sobre o
débito apresentam-se em patamar superior à SELIC, o que não se
verifica até a oportunidade. 4. Negado provimento ao recurso, com
observação. (Agravo de Instrumento 2252535-24.2019.8.26.0000;
Relator: Oswaldo Luiz Palu; 9a Câmara de Direito Público; j.
03/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022328-89.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.617 - lt
7
Ante ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)